Tribunal: TJDFT
Processo: 0747099-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSULTA AOS SISTEMAS ELETRÔNICOS. RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS. DECURSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. A reiteração de medidas direcionadas à localização de bens do executado por meio dos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud pressupõe fundamento plausível e razoável, pois, do contrário, os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados.
2. Não há previsão, no ordenamento jurídico, de qualquer exigência ou condicionante para reiteração das medidas, mas apenas que se observe o princípio da razoabilidade.
3. Na hipótese, a consulta anterior aos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud foi realizada em julho de 2016, de modo que o transcurso de tempo justifica a reiteração da consulta.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.